Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. CONTATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
2. Se diante do conjunto probatório apresentado, a parte autora não comprovou a realização de contrato verbal de venda de veículo, em razão da contradição das provas trazidas em juízo, não há como determinar a restituição e, tampouco, o pagamento dos débitos fazendários referentes ao bem.
3. Apelo não provido.